Tribunal: TJMT
Processo: 1042056-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042056-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO CELESTINO DA SILVA - CPF: 570.924.431-72 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - RELATOR Exmo(a). Sr(a) - DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1a Vogal Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - 2o Vogal

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042056-79.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Pedro Celestino da Silva

Recorrida(s):

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da obrigação, sem tais provas a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral in re ipsa.
Entretanto, havendo anotação preexistente, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Em consulta realizada no site do Boa Vista,
https://www.boavistaservicos.com.br/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Boa Vista, averiguei a existência de 01 apontamento preexistente, em relação ao discutido nestes autos, comandado por Banco PAN S.A., o qual foi incluído em 31/01/2020 e excluído somente em 11/02/2022, conforme abaixo se vê:

4. Além do apontamento acima citado, de acordo com o extrato juntado em defesa, verifico a existência de dois protestos em nome do autor, datados de 23/08/2021. Logo, se o débito no valor de R$1.437,32, discutido nestes autos, venceu em 10/01/2020 e considerando que a notificação prévia a respeito da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi expedida em 30/09/2021 e postada em 01/10/2021, sendo que é aguardado o prazo de 10 dias, contado da postagem da correspondência, a manifestação do consumidor ou da instituição credora quanto à regularização da dívida e, na ausência da manifestação, a inclusão é efetuada, tem-se que tais protestos são preexistentes ao débito objeto destes autos.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Isto porque consta no extrato apresentado pela requerida (id. 95060764) a data do vencimento da dívida (10/01/2020) e a data que a empresa requerida enviou a comunicação para pagamento, qual seja, 30/09/2021, sendo que ao tempo da restrição já havia dívida anterior protestada (id. 95060763). Registra-se que no caso de cessão de crédito é sabido que a data lançada no extrato do SERASA não é a data de negativação em si, mas a data de vencimento da dívida.

Portanto, o fato de possuir outros registros anteriores legitimamente lançados em cadastros de inadimplentes não caracteriza o abalo ao fornecimento de crédito financeiro, sendo incabível a indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento, nos termos da Súmula 385 do STJ”.

6. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).

7. Deste modo, havendo anotação preexistente, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, assim, não merece acolhimento a pretensão do Recorrente de indenização por dano moral.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, para:
a) Declarar a inexistência
do débito aqui discutido, e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito;
b) Julgar improcedente os danos morais”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023